Tribunal: STF
Processo: ADPF 854
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO: 



    I - INTRODUÇÃO 



    1. Em prosseguimento ao monitoramento do Plano de Trabalho apresentado pelos Poderes Executivo e Legislativo para o aperfeiçoamento da transparência e da rastreabilidade das emendas parlamentares (e-doc. 1.701, Id. fb8970df), passo ao exame das seguintes Petições:



ü      Petição nº. 150.536/2025 (e-doc. 2744, Id. 8fe51f07) - Advocacia-Geral da União; 



ü      Petição nº. 151.847/2025 (e-doc. 2.788 e 2.714, Id. 4be85a73) - Associação Contas Abertas, Transparência Brasil e Transparência Internacional - Brasil; 



ü     Petição nº. 154.691/2025 (e-doc. 2.806; Id. 4ba848d0) - União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais - Unale. 



    II - INFORMAÇÕES PARCIAIS SOBRE O PROGRAMA EMERGENCIAL DA RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS - PERSE 



    2. Em 24 de março de 2025 (e-doc. 1.901, Id. 49034418), determinei a prestação de esclarecimentos acerca das empresas contempladas pelo Programa Emergencial da Retomada do Setor de Eventos - Perse que tenham sido beneficiárias de “emendas individuais” no período de 2020 a 2024. Para tanto, formulei questionário com 8 (oito) itens (“A” a “H”), a fim de melhor compreender o fluxo de recursos públicos oriundos de emendas parlamentares no âmbito do referido Programa. Na Petição de nº. 71.003/2025, a Advocacia-Geral da União informou a existência de obstáculos à obtenção integral dos dados, indicando o prazo em que tal limitação seria superada: 



    “Não obstante a possibilidade de obtenção da listagem das empresas contempladas pelo benefício fiscal instituído pela Lei nº 14.148/2021, conforme já esclarecido pela União em petição edoc 2.169, foram verificados óbices, neste momento, ao cruzamento de dados tal como requerido na decisão de 24.03.2025. Isso porque ainda não se dispõe da informação sobre as empresas executoras dos recursos de "emendas pix" destinados à finalidade “695 – Turismo”, no período compreendido entre 2020 a 2024. Vale repisar que tal situação poderá ser sanada a partir da efetiva prestação de contas a ser realizada pelo ente público beneficiário até o dia 30 de junho do corrente ano (2025), nos termos da Instrução Normativa TCU nº 93/2024.” (e-doc. 2.337, Id. a71bdeff)



    3. Assim, em decisão de 27 de maio de 2025, concedi o prazo de 90 (noventa) dias corridos, a contar de 30/06/2025 - data final para a realização das prestações de contas de “emendas Pix” (art. 3º, § 1º, da IN TCU nº. 93/2024) -, com vistas à apresentação de informações completas em resposta aos quesitos mencionados, bem como para a complementação do cronograma para a análise da totalidade dos Planos de Trabalho associados às “emendas Pix” destinadas às empresas beneficiadas pelo Perse (e-doc. 2.339, Id. 0ac34004). 



    4. Por meio da Petição nº. 138.485/2025, de 30 de setembro de 2025, a AGU apresentou resposta parcial aos questionamentos formulados, destacando, quanto aos Itens A e B, que, na referida data, constavam 138 (cento e trinta e oito) Planos de Trabalho em tramitação vinculados à finalidade “695 – Turismo”, com metas relacionadas a eventos, dos quais 58 (cinquenta e oito) se encontravam aprovados e 80 (oitenta) permaneciam em fase de complementação, sendo que 28 (vinte e oito) destes estavam com o prazo expirado para devolutiva pelos entes beneficiários; entre os 58 (cinquenta e oito) Planos aprovados, apenas em relação a 10 (dez) foram apresentados relatórios de gestão, permitindo a identificação das respectivas empresas executoras (e-doc. 2.724, Id. 91f17260).



    5. Após consulta à Receita Federal, a AGU traz aos autos informações adicionais, limitadamente ao espectro de empresas identificadas até o momento, em resposta aos citados questionamentos. Com relação ao Item C do questionário, informa que “... em apenas 3 (três) [relatórios de gestão] foram identificadas empresas contempladas pelo Perse”. Quanto ao Item D, afirma que “... foram identificadas, dentre as executoras, 6 (seis) empresas beneficiárias finais das “emendas PIX” e que teriam sido contempladas pelo Perse”. Sobre o Item E, assegura que “nenhuma das empresas contempladas pelo Perse e identificadas até o momento foi autuada e/ou multada em virtude uso indevido do benefício tributário” (e-doc. 2.774, Id. 8fe51f07). 



    6. Acerca do Item F, aponta que “a empresa inscrita no CNPJ 43.912.016/0001-83 teve sua habilitação cancelada, com fundamento no § 11 do art. 4º da Lei nº 14.148/2021, por não ter efetuado nenhuma atividade operacional” e que “a habilitação da empresa inscrita sob o CNPJ 22.644.513/0001-78 encontra-se em fase de verificação pela Receita Federal do Brasil”. Atinente ao Item G, registra isenção fiscal no valor aproximado de 7,84 milhões de reais, considerando somente as empresas beneficiárias identificadas e o período de janeiro a agosto de 2024, sendo que “a atividade econômica (identificadas por código CNAE) com maior volume de isenção fiscal foi a CNAE 90.01-9/02 relativa à produção musical”. 



    7. No atual cenário, constato que remanesce sem resposta o Item H do questionário formulado e que, quanto aos Itens A a G, as informações apresentadas permanecem incompletas, uma vez que se referem apenas aos Planos de Trabalho em relação aos quais já foram identificadas metas vinculadas a eventos e aos relatórios de gestão atualmente cadastrados. Também não está claro se as informações, de fato, alcançam todas as emendas que, no destino, foram usadas em shows e demais eventos. 



    8. Ademais, relembro que, em decisão de 24 de agosto de 2025 (e-doc. 2.637, Id. b676eebd), esclareci que, por sua especialidade, todos os Planos de Trabalho relacionados ao Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) devem ser avaliados (e-doc. 2.339, Id. 0ac34004). 



    III - EMENDAS DE BANCADA “PARALELAS” AO ORÇAMENTO DE 2024 



    9. Por meio da Petição nº. 151.847/2025, os amici curiae Associação Contas Abertas, Transparência Brasil e Transparência Internacional - Brasil noticiam a suposta existência de emendas de bancada “paralelas”: 



    “[...] parte delas [emendas de bancada] recebe o identificador de resultado primário próprio (RP 7), o que as torna impositivas e com valor limitado pelas regras de crescimento das emendas, além de possibilitar sua rastreabilidade ao longo do processo de execução financeiro-orçamentária no nível federal. Outra parte, não impositiva e não alcançada pelos limites de crescimento das emendas, é marcada com identificadores próprios de despesas discricionárias do Executivo federal (RP 2 e RP 3). Ou seja, são emendas de bancada “paralelas”. De 2020 a 2025, elas somaram R$ 9,4 bilhões.



    ... 



    O processo de execução dessas emendas é, portanto, marcado pela opacidade. Também se observa a individualização dos recursos, já que os parlamentares integrantes das bancadas fizeram as indicações para as emendas RP 2 e RP 3 de 2024 por meio de ofícios dirigidos diretamente ao alto escalão do Executivo federal em que chegam a utilizar termos como “minha cota” e “portador do crédito”, indicando inclusive o contato de associações comunitárias que deveriam receber bens de alto custo adquiridos pelo órgão executor.” (e-doc. 2.788, Id. 4be85a73).



    10. Recordo que, em junho de 2025, os peticionantes noticiaram supostas irregularidades associadas ao que designaram emendas de comissão “paralelas” (e-doc. 2.399, Id. bbc6af75). Sobre o ponto, em decisão de 24 de agosto de 2025, acolhi os argumentos aduzidos pela Advocacia-Geral da União e pelo Congresso Nacional, de modo a afastar, nestes autos, a apreciação de fatos referentes a rubricas próprias do Executivo (RP 1, RP 2 e RP 3) (e-doc. 2.637, Id. b676eebd).



    IV - PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE 



    11. Por meio da Petição de nº. 154.691/2025, a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais - Unale requer a habilitação no feito na condição de amicus curiae. Para tanto, sustenta que “a defesa de um sistema de proteção da autonomia dos Poderes Legislativos dos Estados e do Distrito Federal e de garantia da liberdade de definição legislativa das emendas parlamentares ao orçamento estadual é parte das [suas] finalidades e funções” (e-doc. 2.806; Id. 4ba848d0).



    12. Nada obstante a relevante finalidade da entidade, sublinho que, consoante o entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI n. 4.071-AgR (Rel. Min. Menezes Direito, DJe 16/10/2009), “o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta”. Já houve o julgamento do mérito da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, tendo o seu trânsito em julgado ocorrido em 09/05/2023 (e-doc. 377, Id. 81822357). 



    13. Friso, de outra face, que o debate sobre as normas aplicáveis em cada Estado ocorrerá a partir de deliberações de cada Tribunal de Contas competente, exclusivamente quanto aos critérios constitucionais da transparência e da rastreabilidade (arts. 163-A; 165, § 10; 37, todos da CF), deveres que nada têm a ver com “autonomia” ou “liberdade” dos Poderes Legislativos. Tais atributos nunca estiveram em discussão nos presentes autos, inclusive porque as exigências constitucionais já estão sendo atendidas, progressivamente, na esfera federal, constituindo modelo de observância obrigatória pelos Estados, DF e Municípios.



    V - DELIBERAÇÕES 



    14. Em face do exposto: 



    I - Relativamente ao Programa Emergencial da Retomada do Setor de Eventos - Perse, reitero a necessidade de apresentação a) dos esclarecimentos referentes às empresas beneficiárias de “emendas PIX” contempladas pelo referido Programa, mediante resposta integral aos questionamentos formulados no despacho de 24 de março de 2025 (e-doc. 1.901, Id. 49034418) e b) de cronograma objetivo para análise da totalidade dos Planos de Trabalho associados, conforme determinação constante nos e-docs. 2.339 e 2.637, Ids. 0ac34004 e b676eebd.



    A referida complementação deverá ser encaminhada a este Relator no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias corridos. O descumprimento dessa determinação acarretará a adoção de medidas coercitivas em face dos gestores omissos, nos termos do art. 139, IV, do CPC.



    Oficie-se ao Exmo. Ministro do Turismo, com intimação da AGU. 



    II - Indefiro o pedido formulado por meio da Petição de nº. 154.691/2025 pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais - Unale, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão de mérito da presente ADPF, ocorrido em 09/05/2023 (e-doc. 377, Id. 81822357), bem como em virtude da inexistência de possibilidade de colaboração, nestes autos, em relação a debates que ocorrerão nos Tribunais de Contas, que adaptarão o modelo federal de transparência e rastreabilidade já em vigor para as emendas parlamentares federais. 



    Por fim, deixo de apreciar o pedido formulado pelos amici curiae Associação Contas Abertas, Transparência Brasil e Transparência Internacional - Brasil quanto às emendas de bancada “paralelas”, tendo em vista se tratar de matéria que transcende o objeto da presente ação (rubricas próprias do Executivo - RP 1, RP 2 e RP 3). Eventuais irregularidades devem ser apuradas por meio de ações autônomas, em se cuidando de fatos distintos das controvérsias sobre as emendas parlamentares - individuais ou coletivas - ao Orçamento Geral da União, demandando contraditório e instrução processual específicos. 



    À SEJ para providências. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente